Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739433-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROOSEVELT CARLOS DE FREITAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ratifico a decisão de ID n. 41507484, proferida no primeiro grau de jurisdição (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil). Promova o impetrante a adequação do polo passivo do mandado de segurança, uma vez que “Governo do Distrito Federal” não se qualifica como autoridade coatora. Na oportunidade, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido de gratuidade de justiça e para avaliação da sua hipossuficiência econômica, juntem-se extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora